Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016476-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (PACIENTE), juizo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (PACIENTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016476-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA MOROSIDADE PARA ANÁLISE – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

Não há falar em excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar quando demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Carlos Ribeiro Mourão, em favor de Joeder Figueiredo da Silva
[1]
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que peticionou nos autos do processo executivo de pena no início da pandemia da COVID-19, requerendo a conversão de regime prisional, ou a concessão de prisão domiciliar e, passados mais de cinco meses – até o momento da impetração, que se deu em 6/8/2020 –, não havia sido proferida decisão.

Discorre sobre a gravidade da doença e da Recomendação n. 62 do CNJ.

Argumenta que peticionou em meados de maio de 2020, anexando laudo que demonstra ser o paciente acometido de problemas de saúde cardiovasculares e hipertensão, comorbidades que o coloca no grupo de risco da COVID-19.

Postula, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares ou, alternativamente, imposição do regime domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
PEP n. 0026476-10.2016.8.11.0042.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, verifica-se que, de fato, a defesa postulou, em 31/3/2020, perante o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, a conversão do cumprimento da pena do paciente em regime fechado para o semiaberto, ou prisão domiciliar.

Contudo, a despeito das razões invocadas pelo impetrante, o feito não se encontra paralisado deste então.

Digo isso porque, em 6/4/2020, a autoridade coatora proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Em razão da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19, bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA é portador de doença grave, solicite à Direção da Unidade Prisional o envio, no prazo de 48 horas, do
prontuário completo do apenado
, posto que os autos carecem de documentação comprobatória oficial acerca do alegado.

Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao penitente ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar.

Após, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caro requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

Às URGENTÍSSIMAS providencias”.

Atendendo a determinação judicial, o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, em 14/4/2020, trouxe aos autos fotocópia do prontuário médico do paciente.

Posteriormente, em 29/5/2020, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se nos autos, opinando pelo indeferimento do pedido formulado.

Colho excerto do parecer ministerial:

“Em análise do pedido inserido no mov. 17.1, tem-se que não comporta deferimento.

Aliás, importante consignar que a análise dos pedidos de prisão domiciliar deve ser feita com a maior cautela possível, não apenas com o objetivo de prevenir e retardar o contágio do vírus COVID-19 e a contenção/regressão da pandemia atual, como também para que o instituto não seja banalizado e possibilite a progressão antecipada de regime de cumprimento de pena de forma indiscriminada, colocando-se em liberdade aqueles que não fazem jus a esse direito.

Portanto, a prisão domiciliar deve ser analisada em cada caso concreto, devendo-se averiguar se há ou não o preenchimento dos requisitos legais e, também, se a recomendação do CNJ se torna aplicável ou não ao reeducando.

Pois bem. No caso em apreço,
o reeducando possui pena total aplicada superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado
,
bem como 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena remanescente
, e somente
terá direito à progressão de regime para o semiaberto em 13/05/2022
, conforme atestado de pena gerado pelo SEEU.

Registre-se, ainda, que pesam contra o reeducando três condenações por roubo majorado, além de porte ilegal de arma de fogo e receptação, o que denota inclinação à prática criminosa e insubmissão às mínimas regras de convivência social.

Logo, encontrando-se o apenado em regime fechado, inaplicável o art. 117 da LEP, assim como a Recomendação nº 62/2020.

De todo modo, passando-se à apreciação da questão humanitária suscitada pela defesa, ou seja, o direito à saúde, conclui-se, também, que a referida tese não merece prosperar.

No caso,
a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o reeducando se enquadra no grupo de risco ao vírus COVID-19
e
seria inviável a dispensa de tratamento dentro da unidade penitenciária
. Aliás, sequer foram apresentados documentos que, em tese, poderiam provar que o reeducando possua doença ou fator a inclua no grupo de risco ao vírus COVID-19.

Desse modo, o reeducando não preenche nenhum dos requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, notadamente porque: 1) não possui mais de 70 anos e; 2) não há demonstração de que o reeducando é portador de doença grave que o impossibilite de cumprir a reprimenda em regime fechado e, portanto, incabível o deferimento da prisão domiciliar por esses motivos.

Além disso, o apenado não é idoso, portanto fora do grupo de maior risco ao contágio do COVID-19, como orientado pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses deferimento da prisão domiciliar constantes na Recomendação nº 62/2020 – CNJ.

Isso porque: 1) não está em regime aberto ou semiaberto; 2) não está em unidade prisional sem atendimento médico e assistencial à saúde; e, principalmente, 3) não é suspeito ou caso confirmado de COVID-19 [...]”.

Após a impetração da presente ordem, mais precisamente em
12/8/2020
, a autoridade coatora proferiu decisão e
indeferiu
a pretensão formulada pelo impetrante, determinando, contudo, o isolamento do paciente, bem como oficiou a Unidade Prisional para que informasse seu atual estado de saúde, como se vê:

“De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

‘Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;’.

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

[...]

De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.

Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Assim o é, porque a mera condição de enfermo, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que
o recuperando é portador de hipertensão arterial sistêmica e arritmia cardíaca
, o que pode conduzir a um
agravamento do quando clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19
; na oportunidade, o patrono apresenta laudo médico datado de 18/03/2020.

Todavia, e isso é preponderante,
o prontuário médico encaminhado pela Direção da Unidade Prisional não indica a existência de doença grave
.

A documentação médica revela, ainda, que
o apenado tem recebido atendimento médico quando necessário, a exemplo foi a última consulta realizada em 14/01/2020
, quando o mesmo relatou ‘dor em coluna lombar’.

Ora,
há evidente controvérsia entre as informações médica trazidas ao PEP
,
de modo que a questão merece esclarecimento
.

Por outro lado, há de se observar, ainda, que o penitente cumpre pena pela prática de crimes revestidos de extrema violência e gravidade.

[...]

Ora, em que pese a eventual condição de portador de hipertensão e arritmia cardíaca do penitente, frisa-se, recebendo atendimento médico, a necessidade de cumprir o regime fechado até o dia 13/05/2022 e a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõem à possibilidade de soltura do mesmo.

[...]

Logo, não há que se falar, ao menos por ora, em concessão do benefício da prisão domiciliar.

D’outra banda, no tocante à progressão de regime antecipada, é sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que
o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse, tão somente, em 13/05/2022
.

Todavia, a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor JOEDER, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Maio de 2022.

Assim, inadimplidos os requisitos legais atinente à benesse em tela.

Com essas considerações, ao menos por ora,
DEIXO DE ACOLHER
os pedidos de prisão domiciliar e progressão de regime do recuperando JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA.

D’outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Por fim, DETERMINO o imediato ISOLAMENTO do penitente, bem como, em razão das controvérsias apresentadas, que a Unidade Prisional responda, no prazo de 48 horas, os seguintes questionamentos:

1. O recuperando é portador de hipertensão e/ou arritmia cardíaca?

2. Qual é o estado geral de saúde do apenado?

3. Qual é o tratamento a ser realizado para a doença diagnosticada?

4. O tratamento pode ser realizado intramuros?

Com o aporte da resposta, REITERE-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos para eventual reanalise”.

A equipe de saúde do Centro de Ressocialização da Capital, em
12/8/2020
, respondeu os questionamentos formulados, da seguinte forma:

“
1. O recuperando é portador de hipertensão e/ou arritmia cardíaca?
Sim, o reeducando possui Hipertensão Arterial
;

2. Qual é o estado geral de saúde do apenado?
Encontra-se com parâmetros dentro da normalidade, realizado controle de PA no último mês;

3. Qual é o tratamento a ser realizado para a doença diagnosticada?
O tratamento indicado ao reeducando consiste em medicação, a saber: Hidroclorotiazida 25mg. Dieta hipossódica. O mesmo encontra-se cadastrado no programa HIPERDIA e recebe mensalmente os medicamentos listados acima, bem como dieta diariamente controlada pela nutrição.

4. O tratamento pode ser realizado intramuros?
Sim”.

O Ministério Público Estadual se manifestou em 3/9/2020, e os autos estão conclusos para decisão desde 4/9/2020.

Nesse diapasão, a despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Não se pode olvidar que, neste momento de pandemia que assola nossa Nação, é notório que a 2ª Vara Criminal da Capital está abarrotada de pedidos de regressão antecipado de regime, ou de prisão domiciliar, em especial diante da situação excepcional enfrentada.

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
habeas corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos autos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.

De mais a mais, a equipe de saúde do Centro de Ressocialização da Capital explicitou, se maneira categórica,
a possibilidade de tratamento intramuros
.

Nessa ordem de ideias, não se constatando o manifesto constrangimento ilegal aventado pela defesa, não há falar em concessão da ordem pleiteada.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA
.

De toda forma, diante das especificidades do caso em apreço, recomendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital que,
no prazo de 30 [trinta] dias
, analise definitivamente a pretensão do paciente, embasado nas informações prestadas pela equipe de saúde do Centro de Ressocialização da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020